Tribunal: TRF3
Processo: 5764597-36.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
439/1327)

5764597-36.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5764597-36.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDINEI CORREA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA MARTINS - SP361788-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LIDIA FERNANDES LINARES - SP427522-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EEFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.124/STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- No presente feito, em que a parte autora requereu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e formulou o prévio requerimento administrativo (Id. 71300503), não se pode cogitar de falta de interesse de agir.

- Não foi evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão para conduzir o INSS ao indeferimento imediato ("indeferimento forçado") nem omissão do segurado na complementação de documentação após a devida intimação.

- O INSS nem sequer juntou cópia do processo administrativo voltado à concessão do benefício. Insiste na tese jurídica, desde a apelação, mas não comprova o alegado.

- O PPP que motivou a caracterização da especialidade da atividade laboral data de 2012 e o pedido administrativo, de 14/5/2018, presumindo-se, portanto, que tenha integrado o procedimento administrativo e fazendo cair por terra a argumentação relativa à apresentação de documento novo, juntado somente na via judicial.

- Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, considerando-se que a documentação que serviu de prova não é nova, possível sua fixação na DER (item 2.1).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5764597-36.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA MARTINS - SP361788-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LIDIA FERNANDES LINARES - SP427522-N

APELADO: CLAUDINEI CORREA

RELATÓRIO

Demanda voltada ao reconhecimento de labor especial cumulado com pedido de concessão de benefício previdenciário.

Acórdão de Id. 99814143 pelo qual dado parcial provimento à apelação do INSS para fixar os critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária.

Acórdão de Id. 127861268, pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos.

Interpostos recursos extraordinários pelo INSS, sobreveio a decisão da Vice-Presidência desta Corte, de Id. 344950930, pela qual restou determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente feito, em que a parte autora requereu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e formulou o prévio requerimento administrativo (Id. 71300503), não se pode cogitar de falta de interesse de agir. Nesse sentido: TRF3, ApCiv 5634469-25.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, 10.a Turma, j. 12/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/11/2020; e TRF3, ApCiv 5001804-54.2018.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 01/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2019.

Outrossim, não foi evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão para conduzir o INSS ao indeferimento imediato ("indeferimento forçado") nem omissão do segurado na complementação de documentação após a devida intimação.

O INSS nem sequer juntou cópia do processo administrativo voltado à concessão do benefício. Insiste na tese jurídica, desde a apelação, mas não comprova o alegado.

Ademais, o PPP que motivou a caracterização da especialidade da atividade laboral data de 2012 e o pedido administrativo, de 14/5/2018, presumindo-se, portanto, que tenha integrado o procedimento administrativo e fazendo cair por terra a argumentação relativa à apresentação de documento novo, juntado somente na via judicial.

Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, considerando-se que a documentação que serviu de prova não é nova, possível sua fixação na DER (item 2.1).

Posto isso, em juízo de retratação negativo, proponho seja mantido o julgamento proferido por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EEFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.124/STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- No presente feito, em que a parte autora requereu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e formulou o prévio requerimento administrativo (Id. 71300503), não se pode cogitar de falta de interesse de agir.

- Não foi evidenciada a apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão para conduzir o INSS ao indeferimento imediato ("indeferimento forçado") nem omissão do segurado na complementação de documentação após a devida intimação.

- O INSS nem sequer juntou cópia do processo administrativo voltado à concessão do benefício. Insiste na tese jurídica, desde a apelação, mas não comprova o alegado.

- O PPP que motivou a caracterização da especialidade da atividade laboral data de 2012 e o pedido administrativo, de 14/5/2018, presumindo-se, portanto, que tenha integrado o procedimento administrativo e fazendo cair por terra a argumentação relativa à apresentação de documento novo, juntado somente na via judicial.

- Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, considerando-se que a documentação que serviu de prova não é nova, possível sua fixação na DER (item 2.1).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, acolheu a proposta da Relatora e manteve o julgamento proferido por esta Turma julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão